Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018230-30.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia técnica para aferir a origem dos danos; (ii) reconhecimento da inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária; (iii) improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados; (iv) alteração dos critérios de atualização do débito, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada; e (ii) verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.
6. Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o laudo é genérico e inapto a estabelecer o nexo causal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC, arts. 346, III, e 349.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018230-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia técnica para aferir a origem dos danos;
(
ii
)
reconhecimento da inépcia da inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária;
(
iii
)
improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados
;

(
i
v
)

alteração dos critérios de atualização do débito, com aplicação exclusiva da taxa SELIC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
definir a distribuição do ônus probatório em ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada;
e
(
ii
)
verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema
n.
1.282 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

5
.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, i
ncumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal
.

6.

Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o laudo é genérico
e inapto
a estabelecer o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CC,
arts
. 346, III, e 349.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 1.282; TJMT,
ApCiv
1000661-37.2025.8.11.0055,
ApCiv
1052749-31.2024.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida
ENERGISA S
.
A
.
contra a sentença
de procedência
do Juízo da
6a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação
Regressiva de Ressarcimento
n.
1018230-30.2024.8.11.0041
, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Na
petição inicial
,
a
autor
a

alegou
ter firmado
contrato de seguro com
Jaime De Oliveira Logrado
Eireli
,
por m
e
io do qual garantia
cobertura para danos elétricos
no imóvel do segurado
no período entre

3
0/
outubro
/2023
e
04/
janeiro
/2024
.

Relat
ou
que, em 13/novembro/2023, ocorreu oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela r
equerida
,
o
que ocasionou
danos a equipamentos
eletrônic
os

da
unidade consumidora segurada.

Sustent
ou
que, após análise técnica e regulação do sinistro, indenizou o segurado no valor de R$ 31.450,00
(trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais)
.

Nesse contexto, c
om fundamento na sub-rogação
, na relação consumerista e
na responsabilidade objetiva da concessionária, requereu o ressarcimento da quantia despendida (id. 339864461).

Na

contestação
, a
requerida

arguiu, preliminarmente, a ausência

de documentos essenciais à lide, notadamente a
comprovação de vínculo jurídico
entre o segurado e a concessionária
, salientando que a
unidade consumidora não
teria sido
localizada
, e
as Condições Gerais e Especiais do Segur
o
contratado.

Além disso,
defendeu que o pagamento da indenização ocorreu por mera liberalidade, ante a inobservância
das

cláusulas contratuais, pois o sinistro não teria sido comunicado de imediato e os bens teriam sido reparados antes d
a
vistoria/autorização, o que afastaria o direito de sub-rogação.

No mérito, s
ustentou

a ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária, afirmando que
podem ter decorrido de
fatores internos à unidade consumidora

e que
os laudos apresentados são unilaterais e insuficientes
.

D
estac
ou, ainda,
que os equipamentos foram reparados sem prévia comunicação à r
equerida
,
o que teria inviabilizado
perícia e contraditório.

Por fim, alegou que não houve reclamação administrativa prévia e que não se pode impor à requerida a produção de
prova negativa
.

Requereu
o acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos

(id.
339864480
).

Na
impugnação à contestação
,
a autora sustentou a regularidade da petição inicial e a suficiência dos documentos acostados aos autos.

No mérito, afirmou que os laudos técnicos e demais documentos apresentados comprovam o sinistro, os danos e o nexo causal, ao passo que a r
equerida
teria se limitado a juntar
prints
unilaterais de sistema interno,
insuficientes
para afastar sua responsabilidade.

Defendeu, ainda, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo,
e reiterou os demais
argumentos
da inicial
(
id.
339864483
).

Em
decisão
de
saneamento
,
o Juízo de origem

reconhece
u
a regularidade da petição inicial e a suficiência dos documentos apresentados, bem como a legitimidade da seguradora para propor a demanda, em razão da sub-rogação.

Rejeitou, ainda, a alegação de pagamento por mera liberalidade,
uma vez
que a indenização decorreu de contrato de seguro regularmente cumprido
(id.
339864484
)
.

Na

sentença
, o Juízo
a quo

entendeu pelo
direito de regresso da seguradora, ao fundamento de que
foram
comprovados o dano, o pagamento da indenização e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os prejuízos suportados pelo segurado.

Entendeu que os laudos técnicos apresentados pela autora constituem prova idônea, nos termos do PRODIST/ANEEL,
o que tornaria
desnecessária a produção de prova pericial.

Destacou, ainda, que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas.

Além disso,
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária
e afastou
as alegações de caso fortuito ou ausência de nexo causal, por se tratar de risco inerente à atividade.

Por fim, condenou a r
equerida
ao pagamento de
R$ 31.450,00 (trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, acrescidos de correção monetária
pelo INPC
desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês
a partir da citação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação

(id.
339864486
).

N
as
razões recursais
,
a
concessionária de energia

suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, ante o julgamento antecipado sem a realização da perícia requerida.

Ainda em sede preliminar,
reitera
as teses de inépcia da inicial
,
ausência de comprovação de vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária
e inviabilidade de exigência de prova negativa
.

No mérito, reafirma a imprestabilidade dos laudos técnicos
e
a ausência de comprovação do nexo causal.

Alega, também, perda de chance probatória, diante da impossibilidade de realização de perícia em razão do reparo prévio dos equipamentos, e defende a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora, à luz do Tema
n.
1.282 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Sustenta, ainda, a inexistência de responsabilidade civil,
sob a alegação de
que, em se tratando de suposta
conduta omissiva
, a responsabilidade seria subjetiva e não comprovada.

Por fim, impugna os critérios de atualização do débito,
sob o fundamento de
necessidade

d
a aplicação exclusiva da taxa SELIC, e pugna pela anulação da sentença ou
pela improcedência da
demanda

(id.
339864487
).

Nas
contrarrazões
,
a autora

reafirma
os
argumentos
da inicial e da contestação
e
pugna pela manutenção da sentença (id.
339864491
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da concessionária pelos danos elétricos indenizados pela seguradora em favor do segurado, especialmente quanto à suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos.

O recurso comporta provimento.

A sub-rogação constitui instituto jurídico por meio do qual o terceiro que
satisfaz
obrigação alheia assume a posição do credor originário
e passa
a titularizar os direitos e ações a ele inerentes.

Nos termos dos
arts
. 346, III, e 349 do Código Civil,
essa
substituição ocorre de pleno direito, transferindo ao novo credor todas as prerrogativas materiais relacionadas ao crédito, nos limites do valor efetivamente pago, o que, no âmbito securitário, autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento em face do responsável pelo dano após a indenização do segurado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
Tema
Repetitivo n.
1.282, fixou a tese de que
“
o
pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
.

Em razão disso, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito
, devendo demonstrar a
ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal
entre o evento e os prejuízos alegados
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

“
(...) A
responsabilidade civil da concessionária de

energia

elétrica

por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1000661-37.2025.8.11.0055,
rel.

Tatiane Colombo
, Juíza substituta convocada
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
18/03/2026
)

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que
“
relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (TJMT,
ApCiv

1052749-31.2024.8.11.0041,
rel. Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.

1
6/07/2025
).

No caso dos autos, verifica-se que a
seguradora
autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

O
s documentos juntados
aos autos
consistem, em sua maioria, em apólice de seguro, aviso de sinistro, notas fiscais de aquisição de peças e prestação de serviços, além de relatório técnico unilateral elaborado por empresa contratada pelo próprio segurado
.

Todavia,
esses
elementos, embora indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, não demonstram, de forma técnica e imparcial, que
a causa do prejuízo decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

O denominado laudo técnico limita-se a afirmar, de forma genérica, que o equipamento foi danificado por “sobrecarga de energia elétrica”, sem apontar metodologia empregada, sem registro de medições, tampouco identificação de parâmetros técnicos que vinculem o evento à rede de distribuição da requerida, revelando-se documento unilateral e insuficiente para a comprovação do nexo causal.

Além disso, observa-se que os equipamentos foram reparados poucos dias após o alegado evento, conforme notas fiscais acostadas, o que inviabilizou a realização de perícia judicial ou administrativa capaz de aferir a origem do dano,
configurando
evidente prejuízo à apuração técnica dos fatos.

Não há, ainda, qualquer registro de ocorrência na rede elétrica,

prova de oscilação no sistema no momento indicado, tampouco demonstração de exclusão de causas internas à unidade consumidora, as quais, em hipóteses dessa natureza, não podem ser afastadas por mera presunção.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea e independente acerca do nexo causal, não se mostram preenchidos os requisitos necessários à responsabilização da concessionária.

Ressalt
a
-se, por fim, que, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, restam prejudicadas as demais teses suscitadas no recurso de apelação
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus

sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento

das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026